Tribunal: STF
Processo: Rcl 45460
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela Delegada de Polícia Civil atuante no 2º Distrito Policial – Bom Retiro, São Paulo/SP, no âmbito de inquérito policial/procedimento investigatório 2336/2019, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.
    Narra o reclamante que seu cliente foi intimado para comparecer ao 2º Distrito Policial de Bom Retiro/SP no dia 13.1.2021, razão pela qual dirigiu-se àquela delegacia para tomar conhecimento do conteúdo do procedimento investigativo, contudo, a Delegada de Polícia negou acesso ao procedimento e impediu que o advogado tirasse foto dos documentos que lhe interessavam.
    À vista do exposto, requer a suspensão da oitiva acima referida, sendo determinada à autoridade reclamada que franqueie o acesso à documentação dos autos do inquérito ou do procedimento investigatório à defesa.
    Em 13.1.2021, o ministro Presidente, atuando no recesso, determinou o encaminhamento destes autos ao relator, ao reputar não ser o caso de hipótese do art. 13, VIII, do RISTF (eDOC 9).
    Em 10.2.2021, determinei fosse solicitadas informações à autoridade reclamada (eDOC 17), que prestou os seguintes esclarecimentos (eDOC 22):
    “[...] a respeito dos fatos relatados pelo Advogado Dr. Adriano Santos de Sousa, esta Autoridade informa que referido Advogado teve acesso ao RDO n.º 2336/2019, oriundo do 28º Distrito Policial que aqui aportou, bem como acompanhou a oitiva do seu cliente Valdenicio da Silva Rebouças, orientando-o a permanecer silente.
    Ressalto ainda, que tal procedimento elaborado é preliminar e antecede a instauração de Inquérito Policial, o que foi informado ao referido Advogado pelo Cartório Central, como se depreende não compreendido pelo mesmo, que insistia em obter cópias de um Inquérito Policial que sequer foi instaurado, permanecendo ainda o procedimento no âmbito da investigação junto a Chefia dos Investigadores.”
    Em 17.3.2021, considerando as informações prestadas e a consumação da oitiva em questão, julguei prejudicada a reclamação, em razão da aparente perda do objeto (eDOC 23).
    Em seguida, o reclamante ajuizou pedido de reconsideração (eDOC 28), alegando não lhe ter sido facultado o acesso ao procedimento investigatório, como determina a Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, razão pela qual solicitei novas informações ao Juízo reclamado, que prestou esclarecimentos requeridos.
    É o relatório. Decido. 
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    3. No caso concreto, o reclamante sustenta que seu cliente “não sabe do que está sendo acusado e está sendo impedido de ter pleno conhecimento do procedimento investigatório a que está sendo suspeito.”
    Contudo, depreende-se das informações prestadas que o reclamante teve acesso ao boletim de ocorrência lavrado pelo 28º DP e que seu cliente fora intimado para prestar simples esclarecimentos no curso de uma investigação preliminar que buscava juntar elementos para a instauração de um inquérito, sem figurar como acusado ou investigado, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 36, p. 7):
    “Volto a esclarecer que o reclamante teve acesso ao boletim de ocorrência 2336/2019 lavrado pelo 28ºDP, cujos fatos se deram na circunscrição desta distrital, fatos que ensejaram diligências que chegaram ao cliente do reclamante, todavia o mesmo fora intimado para prestar simples esclarecimentos, e não figurou como acusado ou investigado para que tivesse seu direito à defesa corrompido. O reclamante acompanhou a oitiva do cliente, orientou o mesmo a permanecer silente e juntamente com o cliente, assinou o documento (DOC.1). Como lhe foi cerceado o direito, V. Exa., se o reclamante acompanhou a oitiva do cliente, leu as questões nela consignadas, e assinou junto com o cliente?
    Cabe salientar que as investigações preliminares ocorrem, e com seu andamento, como Autoridade Policial, tenho convicção de opinar pela instauração de inquérito policial ou pelo acautelamento até que surjam fatos novos, e o reclamante não conseguiu entender e aceitar que a investigação estava juntando elementos para a instauração, os quais restaram infrutíferos conforme relatório da equipe (DOC.2), motivo pelo qual, opinei pelo acautelamento, aguardando novos fatos.
    Destarte, Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, não há o que se falar em crime de Abuso de Autoridade, de desrespeito aos direitos do advogado, de afronta à Súmula Vinculante nº 14 ou a qualquer outro dispositivo legal por parte desta Autoridade Policial, ao contrário disso, o que ainda possa persistir por parte do reclamante, é uma questão meramente pessoal, de incompatibilidade gerada por motivo subjetivo, a qual não há necessidade de ser levada a diante, por este Tribunal.”
    Ainda segundo as informações prestadas, a partir de boletins de ocorrência em que se noticiava o uso, por terceiros, de nomes e CNHs para transferências de pontuações decorrentes de multas, os policiais civis intimaram algumas pessoas, dentre as quais vítimas e proprietários de veículos envolvidos nas transações, para prestar declarações acerca dos fatos, a fim de chegarem a um possível responsável. Contudo, diante da falta de elementos para a instauração de inquérito policial, a Delegada de Polícia opinou pelo acautelamento da investigação preliminar (eDOC 36, p. 7).
    Transcrevo o seguinte trecho do relatório de investigação (eDOC 36, p. 9):
    “Convidamos também a comparecer nesta distrital também a pessoa de Valdenicio da Silva Rebouças, pois que após pesquisas policiais, verificou-se que veículo de placas FLN5123, que foi de sua propriedade, pudesse fazer parte do rol dos veículos usados pelos fraudadores, mas que não foi possível apurar tal ligação e conforme suas declarações, nada acrescentaram que pudesse nos auxiliar nas investigações, vez que permaneceu silente por orientação de seu advogado.”
    Esse o quadro, verifica-se que o cliente do reclamante não figurou como acusado ou indiciado na referida investigação e, em razão da falta de elementos bastantes, sequer houve instauração de inquérito policial a demandar o exercício do direito de defesa, nos termos da SV 14 desta Corte.
    Nessa medida, a decisão não desrespeita a autoridade desta Corte, já que consiste em avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante.
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente